Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005834-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. TERMOS DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO POR VOLUMETRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação cível, reduziu para R$ 10.000,00 o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. O embargante alegou omissões e contradições quanto à validade dos termos de quitação anual, à remuneração contratual por etapas (“volumetria”) e à incidência de condição suspensiva vinculada ao êxito das execuções judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os pagamentos realizados por “volumetria” remuneraram integralmente os serviços advocatícios prestados; e (iii) determinar se a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao êxito impede o arbitramento proporcional dos honorários em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem validade formal, mas não especificam critérios remuneratórios nem abrangem expressamente as execuções objeto da controvérsia, razão pela qual não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento de honorários.

4.

O contrato firmado entre as partes possui núcleo econômico baseado em cláusula de êxito, sendo os pagamentos por “volumetria” destinados apenas à manutenção ordinária da prestação dos serviços advocatícios.

5.

A rescisão unilateral imotivada do contrato rompe o equilíbrio econômico-financeiro da avença e impede que o cliente se beneficie do labor técnico desenvolvido ao longo das execuções sem a devida contraprestação proporcional.

6.

A comprovação de diligências processuais, busca de bens, peticionamentos estratégicos e acompanhamento das execuções evidencia a efetiva prestação de serviços advocatícios apta a justificar o arbitramento judicial proporcional.

7.

A condição suspensiva prevista para a remuneração ad exitum não impede o arbitramento proporcional quando o próprio cliente inviabiliza a implementação do resultado esperado mediante destituição imotivada do patrono.

8.

O arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB constitui medida adequada para remunerar de forma equitativa o trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual.

9.

Os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição ou obscuridade aptas a modificar o acórdão embargado, revelando mero inconformismo da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando não abrangem de forma específica os serviços controvertidos.

2.

Pagamentos realizados por “volumetria” não remuneram integralmente o labor intelectual desenvolvido em contratos advocatícios com cláusula de êxito.

3.

A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, ainda que não implementada a condição suspensiva vinculada ao êxito da demanda.

4.

O arbitramento previsto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB visa assegurar remuneração equitativa pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 125; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.958.946/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão unânime que, em sede de apelação cível, proveu parcialmente o recurso da instituição financeira apenas para reduzir o montante fixado a título de arbitramento de honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, asseverando que a decisão não enfrentou adequadamente a validade dos termos de quitação anual firmados entre as partes, os quais confeririam plena, geral e irrevogável quitação pelos serviços prestados até dezembro de 2019. Aduz, ainda, que o contrato possui natureza híbrida, prevendo remuneração por etapas processuais e volumetria, de modo que o arbitramento judicial seria incabível diante da existência de estipulação contratual expressa e pagamento de valores ao longo do patrocínio das causas.

Aponta também que o direito à remuneração por êxito estaria submetido a uma condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, a qual não se implementou nos processos indicados, uma vez que não houve a efetiva recuperação de crédito nas execuções mencionadas.

Após a rejeição dos aclaratórios por esta Câmara em momento anterior, sobreveio decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 2.958.946/MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti. A Corte Superior anulou o acórdão anterior dos embargos, reconhecendo a violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam enfrentadas, de forma pormenorizada, as seguintes questões: (i) a validade e eficácia dos termos de quitação anual acostados aos autos; (ii) a existência de eventuais etapas de serviço concluídas e ainda não remuneradas; e (iii) a pendência de condição suspensiva quanto aos honorários de êxito, considerando a ausência de proveito econômico comprovado nas demandas executivas.

Intimado a se manifestar sobre os efeitos infringentes, o escritório embargado apresentou contrarrazões sustentando a natureza de êxito do contrato, a insuficiência dos pagamentos efetuados a título de adiantamento e a impossibilidade de o termo de quitação genérico obstar o direito ao arbitramento proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A análise fática e jurídica deste caderno processual deve ser conduzida sob a ótica da estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que impôs a este órgão julgador o dever de sanar omissões críticas relativas à prova documental de quitação e à estrutura remuneratória do contrato celebrado entre as partes.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando a relação contratual, embora rescindida unilateralmente, possuía regramento minudente sobre remuneração por etapas e o advogado firmou declarações de plena quitação durante a vigência da avença.

Da análise dos pontos suscitados, verifica-se que o banco embargante acostou aos autos declarações de quitação de honorários, emitidas em papel timbrado pelo próprio escritório de advocacia embargado e com assinaturas devidamente reconhecidas em cartório.

Embora existente um “Termo de Quitação” juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verbahonoráriacombaseno art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou oshonoráriospor equidade novalorde R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entrecausade pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede oarbitramentojudicial dehonoráriosadvocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação dehonoráriosadvocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido dearbitramentojudicial doshonoráriosencontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com acausade pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita - ação dearbitramentodehonorários- é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ouvalorespretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito aoarbitramentojudicial doshonoráriospelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação dehonorárioscombasena equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários.

A tese do embargante de que o contrato, por prever pagamentos por etapas ("volumetria"), afastaria a necessidade de arbitramento judicial, carece de amparo jurídico adequado à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O silogismo que fundamenta o direito ao arbitramento repousa na premissa de que a remuneração por etapas é meramente informativa de um patamar mínimo de subsistência do contrato, enquanto o núcleo econômico do patrocínio advocatício em ações de execução reside no percentual sobre o êxito.

Ao rescindir o contrato imotivadamente, o cliente rompe o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Se o advogado aceita receber valores diminutos ao longo do processo sob a promessa de uma remuneração vultosa ao final, a sua destituição antecipada configura o que a doutrina denomina como enriquecimento sem causa do constituinte, que se beneficiou de anos de labor técnico pagando apenas "taxas de manutenção" e, no momento em que a causa se aproxima de um desfecho ou após a realização de diligências cruciais, retira o mandato para se esquivar do pagamento da parcela principal.

Conforme documentado nos autos, o escritório realizou diligências de busca de bens, peticionamentos estratégicos e acompanhamento processual por anos. O fato de ter recebido valores a título de "volumetria" não quita o labor intelectual intrínseco à condução das execuções. A integração do julgado permite concluir, portanto, que as etapas concluídas e pagas referem-se à obrigação de meio burocrática, remanescendo o direito ao arbitramento proporcional pelo labor intelectual que visava o resultado, o qual foi frustrado pela conduta do banco.

No que tange à alegação de que a remuneração por êxito estaria sujeita a uma condição suspensiva (art. 125, CC) não implementada, é imperativo destacar que o Direito não admite que a parte que deu causa à não realização da condição se beneficie da própria torpeza. Ao rescindir o contrato unilateralmente antes do desfecho da execução, o banco embargante impediu, por ato próprio, que o escritório embargado atingisse o resultado que deflagraria o pagamento do percentual ad exitum.

A interpretação teleológica do contrato de honorários revela que o profissional assume o risco do insucesso judicial, mas não o risco de ser destituído sem justa causa pelo próprio cliente. Nas hipóteses de rescisão imotivada, a jurisprudência é uníssona em afastar a barreira da condição suspensiva para autorizar o arbitramento proporcional, sob pena de tornar o advogado um refém do arbítrio do mandante.

O arbitramento fixado por este Tribunal em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as cinco ações não representa o pagamento do "êxito integral", mas sim a remuneração justa e equitativa pelo tempo de atuação e pela qualidade do serviço prestado até o momento da ruptura. Trata-se de aplicação direta do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que supre a lacuna contratual quanto à remuneração por rescisão antecipada. Inexistindo omissão apta a alterar tal raciocínio, os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com a solução dada à lide.

Diante do exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para integração do julgado, enfrento as teses omitidas para assentar que: i) os termos de quitação são válidos, mas limitados às verbas de manutenção ordinária; ii) os pagamentos por "volumetria" são insuficientes para remunerar o labor intelectual e a expectativa de êxito interrompida; e iii) a condição suspensiva do êxito não obsta o arbitramento proporcional em caso de rescisão imotivada.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão que reduziu a condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser este o valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao labor comprovado nos autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026